Tribunal: TCU
Processo: 008.511/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202500244, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Registro de preços para aquisição de ativos de rede (hardware/software) com garantia técnica de 60(sessenta) meses, destinados à disponibilização de solução Wi-fi nos prédios de alta disponibilidade, nos edifícios dos órgãos regionais, nos escritórios digitais e nas agências do Banco da Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica (LE) 244/2025, conduzida pelo Banco do Brasil S.A., cujo objeto é o registro de preços para aquisição de ativos de rede (hardware/software) com garantia técnica de sessenta meses, destinados à disponibilização de solução Wi-fi nos prédios de alta disponibilidade, nos edifícios dos órgãos regionais, nos escritórios digitais e nas agências do Banco do Brasil; Considerando que a representante alega, em síntese, ter sido desclassificada por ofertar preço supostamente superior ao estimado, mesmo após negociação, ao passo que foi aceita a proposta da arrematante, R$ 23.700.382,23 mais onerosa, além da manutenção do sigilo do orçamento após a fase de lances e da utilização de critérios de aceitabilidade de preços unitários sem a devida divulgação no edital; Considerando que tramita neste Tribunal, sob minha relatoria, o TC Processo 005.163/2025-0 , que cuida de representação tratando da mesma licitação e apurando as mesmas irregularidades; Considerando que, no âmbito daquele processo, foi concedida medida cautelar, referendada por meio do Acórdão 1069/2025-TCU-Plenário , para suspender o andamento da LE 244/2025, bem como foram determinadas oitiva e construção participativa do Banco do Brasil, além de oitiva da empresa arrematante; Considerando que, por economia processual e racionalidade administrativa, mostra-se conveniente a tramitação conjunta dos feitos, de modo que as respostas às oitivas e demais medidas saneadoras realizadas em ambos os processos sejam analisadas de forma unificada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em proceder ao apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 005.163/2025-0 . 1. Processo TC- Processo 008.511/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: 3Corp Technology S.A. Infraestrutura de Telecom (04.238.297/0004-21); Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alessandra Mitiko Shinobara (314271/OAB-SP) e Leonora Helena Alves do Nascimento (475408/OAB-SP), representando 3Corp Technology S.A. Infraestrutura de Telecom; Kely Dorneles dos Santos (93878/OAB-RS), representando L8 Service Providers Redes e Energia S.A.; Vitor da Costa de Souza (17542/OAB-DF), representando Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.